Tribunal: TJES
Processo: 5009244-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009244-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ITELVINO PINTO DE ABREU
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE COBRANÇA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA
DE MÁCULA
– BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA –
VINCULAÇÃO DO AGRAVADO
AO FUNDO
PBD/CNPB 1975.0002-18 –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.

2
)
Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

3)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

4
)
Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios.

5)
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição.

6
)
Agravo de Instrumento desprovido, ficando prejudicado o agravo interno.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas

contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 3384731) que, em “
ação de cobrança
” ajuizada por
Itelvino Pinto de Abreu
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais (Id 3384543), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(
i
i)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
i
i
i)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
i
v
)
há decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que seja preservada a submassa da COSIPA, com isso reconhecendo aos ex-funcionários da COFAVI, unicamente, direito ao crédito habilitado na falência desta;
(
v
)
não tendo a COFAVI efetuado o pagamento do valor necessário para dar cobertura aos benefícios com direito já acumulado, não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
(
vi
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes;
(
vi
i)

a decisão agravada não analisou a questão atinente à existência de duas submassas e nem deferiu prova pericial a fim de que haja demonstração contábil do exaurimento da submassa COFAVI;
(
vi
ii
)
a decisão viola o título executivo e a coisa julgada, conforme o disposto nos arts. 489, §3º, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil;
(xi
i
i)
o excesso de execução arguido na impugnação não foi analisado no Juízo de 1º grau;
(
ix
)
é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada por ter sido determinada a penhora da quantia de R$ 495.488,06 (quatrocentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e seis centavos).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao mérito recursal, desde já pontuando se tratar de matéria sobejamente conhecida por este Tribunal, sem o acréscimo de particularidades ou questões inéditas.

A começar pelo argumento de que seria irrelevante saber se houve ou não a liquidação do fundo COFAVI, que estaria exaurido, rememoro a orientação da Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça que reafirmou o que outrora havia decidido (REsp nº 1.248.975/ES), no sentido de que
a agravante deve responder pel
o pagamento da
complementação de aposentadoria devida aos participantes/ assistidos
, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados,
não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto
, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 05/08/2022)

Em que pese o resultado equilibrado do julgamento, que foi definido por maioria de votos (5x4), prevaleceu o entendimento do eminente Relator que, no que ora mais interessa, orientou-se no sentido de que “
a
alegada
'
impossibilidade fática
'
do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI
não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária
, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao
'
adiantamento
'
pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI.
”

Ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas,
por
não ter
promovido sua liquidação extrajudicial
(decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Em assim sendo, a conclusão alcançada no julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, somada aos demais elementos contidos nos presentes autos, descortinam a inocorrência do aventado cerceamento de defesa por não ter sido produzida a pretendida prova pericial atuarial, por ter o MM. Juiz se pronunciado sobre a questão,
indeferindo-a
, fundamentadamente.

Com efeito, tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no multicitado julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001
1
, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

De igual forma, deve ser rejeitada a tese de que o juiz adotou premissa equivocada ao determinar bloqueios e liberação de valores pertencentes ao Fundo PBD/ CNPB 1975.00002-18, cujo saldo pertenceria exclusivamente à submassa da COSIPA, atual USIMINAS.

Numa breve retrospectiva sobre a matéria em voga, até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que observo dos autos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios.

Rememoro não ser possível a reapreciação de questões já decididas pelas instâncias superiores (CPC, art. 507) e, em relação à matéria, restou estabelecido, por decisão transitada em julgado, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria
até
a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam
, a saber, o PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Em reforço, rememoro ter havido manifestação do Órgão Plenário deste Tribunal sobre a matéria, em sede de
incidente de resolução de demandas repetitivas
:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/ USIMINAS em protelar o pagamento da complemen-tação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
.

5. Incidente não admitido.”

(TJES, Tribunal Pleno, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100190049153, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020)

Trata-se de questão exaustivamente examinada no âmbito deste Órgão Julgador que, ressalvados pequenos ajustes, vem sistematicamente decidindo que a ora agravante é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta.

Apenas para ilustrar, seguem precedentes deste Órgão Julgador:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

II-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

III-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

IV-
Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial. De mais a mais, não foi juntado nos autos deste instrumento o demonstrativo supostamente apresentado na origem, inviabilizando a análise do excesso.

V-
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5002899-86.2020.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, relª. Desª. Substituta Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado em 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DEFINITIVA – DIALETICIDADE PRESENTE – INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VALORES – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONTRA NOVA DECISÃO – CAUÇÃO – NÃO CABIMENTO – EXECUÇÃO DEFINITIVA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - SUBMASSAS – MATÉRIA PRECLUSA – OBJETO DE ANÁLISE ANTERIOR – PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – MANIFESTAÇÃO QUANTO AO BLOQUEIO VIABILIZADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A dialeticidade está respeitada quando o recurso se opõe aos fundamentos da decisão proferida em primeiro grau.

2 – Não há violação ao princípio da unirrecorribilidade se houve nos autos nova decisão passível de recurso a ser manejado pela parte interessada.

3 – A execução deflagrada nos autos é definitiva, objeto de sentença transitada em julgado, razão pela qual não se adota o rito da execução provisória com espeque no art. 520 do CPC.

4 – As provas dos autos demonstram que a parte, após a penhora empreendida nos autos, teve acesso ao feito e, inclusive requereu a liberação de valores, não havendo, portanto, violação aos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

5 – A redação do art. 505 do CPC veda a análise pelo magistrado das matérias que foram objeto de decisão anterior, assim não se verifica, até pelo teor da ementa de agravo de instrumento pretérito, nulidade da decisão que afirma terem sido as matérias pertinente a submassas, isolamento e exaurimento do plano, já objeto de apreciação.

6- Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003674-67.2021.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. LIBERAÇÃO DE QUANTIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência pátria, o magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos trazidos pela parte, devendo ele apenas apresentar as razões de seu convencimento e que sejam importantes para o deslinde da causa.

II.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já sedimentou a tese em recursos interpostos pela Previdência Usiminas no sentido de que pode ser feito o levantamento da verba bloqueada, haja vista tratar-se de quantia com natureza alimentar e ainda versar os casos de periculum in mora inverso.

III
. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

IV.
Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso
sub analise
, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários, estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES.

V. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5000030-19.2021.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA – UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO ÚNICO CONTRA A DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – REVOLVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO – CAUÇÃO- VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RISCO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTE QUE ALEGA RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. A dialeticidade, conforme precedentes desta corte, se satisfaz com a impugnação da decisão, ainda que de forma não escorreita, devendo a corte primar pela primazia da solução de mérito.

2. O princípio da unirrecorribilidade é pertinente a utilização de um recurso para cada decisão, respeitado, conforme análise no caso em apreço.

3. Descabe, a luz da preclusão, nova análise de matérias que já foram alçadas a esta corte por recurso pretérito, conforme regra prevista no art. 507 do CPC.

4. A exigência da caução em sede de execução provisória está afastada em hipóteses previstas no artigo 521, como no caso de verba de natureza alimentar, sendo que a demonstração do risco de dano, nos termos do par. Único do citado artigo, deve vir devidamente demonstrado nos autos, a luz do art. 373 do CPC.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5001796-10.2021,8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/10/2021)

Prosseguindo na análise, não identifico o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês).

Muito embora venha me posicionamento contrariamente a incidência das astreintes em ações da mesma natureza, verifico que a elevada quantia cobrada não é integrada por
astreintes
– cf. Id 3384728, p. 1/9 – e aparentemente a execução não foi aditada, tal qual ocorrido noutros casos, a fim de acrescentá-las ao
quantum
devido.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe nego provimento
, ficando prejudicado o
agravo interno
interposto (Id 3825813).

É como voto!

_________________________________________________________________

1
Art. 48
. A liquidação extrajudicial será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.